Tribunal: TJSP
Processo: 0055638-39.2012.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO – Artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil - Correção Monetária e Juros de Mora - Adoção do critério pacificado tanto pelo STF quanto pelo STJ nos temas de repercussão geral no 810 e de recurso repetitivo no. 905 – Adequação do julgado.